Tribunal: TJDFT
Processo: 0736331-17.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE MÚTUO. AUSÊNCIA DE PROVA DA ENTREGA DO NUMERÁRIO. FALTA DE CERTEZA E LIQUIDEZ. INEXEQUIBILIDADE DO TÍTULO NA VIA EXECUTIVA. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. ART. 1.025 DO CPC. EMBARGOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão em apelação cível que negou provimento ao recurso e manteve sentença que acolheu exceção de pré-executividade em execução de título extrajudicial fundada em contrato de mútuo.
2. Sentença extinguiu a execução, sem resolução de mérito, por ausência de certeza e liquidez do título, em razão da falta de comprovação da efetiva entrega do numerário previsto em contrato de mútuo.
3. Acórdão embargado registrou que o comprovante de transferência juntado se refere a operação anterior, vinculada a contrato distinto, e concluiu que a alegada continuidade negocial entre os ajustes não supre a ausência de prova documental da entrega do valor relativo ao contrato executado.
4. Nos embargos de declaração, o recorrente alega omissão quanto ao pedido subsidiário de distinguir inexigibilidade do título e inexequibilidade do título pela via executiva, contradição e erro de premissa na análise da aptidão executiva do contrato, além da necessidade de prequestionamento explícito de dispositivos legais, inclusive para afastar a majoração dos honorários recursais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há três questões em discussão: definir se o acórdão é omisso quanto ao pedido subsidiário de qualificação do vício do título; verificar se existe contradição interna ou erro de premissa fática na análise da prova da entrega do numerário; e estabelecer se é necessária manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais indicados nos embargos de declaração para fins de prequestionamento e eventual afastamento da majoração dos honorários.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Embargos de declaração têm cabimento restrito para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme art. 1.023 do CPC, e não se prestam à rediscussão do mérito, à reavaliação da prova ou à substituição de recurso próprio.
7. Não há omissão quanto ao pedido subsidiário, porque o acórdão afirma de forma clara que a falta de prova idônea da entrega do numerário compromete a certeza e a liquidez do crédito, tornando o título inapto à execução, e a eventual substituição da expressão inexigibilidade por inexequibilidade não altera o fundamento de inexistência de título executivo válido nem o resultado do julgamento.
8. A distinção exclusivamente terminológica pretendida pelo recorrente não produz efeito prático sobre a extinção da execução ou sobre a sucumbência, motivo pelo qual não configura omissão relevante sanável por embargos de declaração.
9. Não se verifica contradição interna nem erro de premissa fática, pois o acórdão registra que o único comprovante de transferência apresentado se relaciona a contrato anterior, celebrado em data diversa, e conclui que não há prova documental da entrega do numerário relativo ao contrato objeto da execução, sendo incompatível com o rito executivo a produção de prova para formação do título.
10. A manutenção da extinção da execução decorre de forma lógica dessas premissas, em harmonia com o entendimento de que a execução exige título líquido, certo e exigível, nos termos do art. 783 do CPC, e não admite dilação probatória para suprir a falta de prova constitutiva do crédito.
11. O efeito modificativo em embargos de declaração tem caráter excepcional e pressupõe a prévia demonstração de vício integrativo, o que não se verifica na hipótese, de modo que não há fundamento para atribuir efeitos infringentes ao recurso nem para afastar a majoração dos honorários recursais fixada com base no art. 85, § 11, do CPC.
12. Para fins de instâncias extraordinárias, o art. 1.025 do CPC estabelece que se consideram incluídos no acórdão os elementos suscitados nos embargos de declaração, ainda que rejeitados, de forma que não é necessária a menção expressa a todos os dispositivos legais indicados pela parte quando o julgamento enfrenta, de maneira suficiente, as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, conforme art. 489, § 1o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
13. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos. Tese de julgamento:
"1. A ausência de prova idônea da efetiva entrega do numerário em contrato de mútuo afasta a certeza e a liquidez do título e o torna inexequível na via executiva."
"2. A alteração meramente terminológica entre inexigibilidade do título e inexequibilidade do título pela via executiva não configura omissão sanável por embargos de declaração quando não produz efeito prático sobre o resultado do julgamento nem sobre a sucumbência."
"3. Embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscutir o mérito, reexaminar a prova ou promover ajuste exclusivamente semântico do dispositivo, sendo excepcional a atribuição de efeitos infringentes."
"4. O prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC, prescinde de referência literal a todos os dispositivos legais invocados, bastando que o acórdão enfrente as questões essenciais, em consonância com o art. 489, § 1o, do CPC."
Dispositivos relevantes citados:
Art. 783 do CPC.
Art. 85, § 11, do CPC.
Art. 1.023 do CPC.
Art. 1.025 do CPC.
Art. 489, § 1o, do CPC.
Jurisprudência relevante citada:
n/a